Tribunal: TJDFT
Processo: 0746763-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO. PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão de devedor de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da ordem de prisão que recaiu sobre o alimentante, diante do não pagamento dos alimentos provisórios.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 528, §7o, do CPC e da Súmula n. 309 do STJ, é cabível o decreto de prisão civil em razão de inadimplemento de dívida alimentícia atual, assim consideradas as parcelas vencidas nos três meses antecedentes ao ajuizamento da execução de alimentos, bem como daquelas que se vencerem no curso da lide.
IV. Dispositivo
4. Ordem denegada

Tese de julgamento: é legal o decreto de prisão civil baseado no inadimplemento de dívida alimentícia relativa às três parcelas antecedentes ao ajuizamento da execução de alimentos e àquelas que se vencerem no curso da demanda.
Dispositivo relevante citado: art. 528, §7o, do CPC.